Tribunal: TJDFT
Processo: 0706078-64.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEI N.o 11.795/2008. LEI DO CONSÓRCIO. PARTICIPANTE. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO. VALORES PAGOS. SÚMULA 35 DO STJ. CLÁUSULA PENAL. MULTA CONTRATUAL DE 10%. RETENÇÃO. APURAÇÃO DE CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ação que visa aplicação da correção monetária e dos juros moratórios sobre as parcelas pagas a serem restituídas à consorciada. 1.1. Pedido de condenação da administradora de consórcio ao pagamento de indenização por danos morais. 1.2. Lei 11.795/2008 que define o consórcio como a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento (art. 2o.).

2. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo (art. 2o, da Lei 11.795/2008). 2.1. É garantido o direito à restituição, porém, não de forma imediata, em respeito ao regulamento do grupo de consórcio.

3. Sobre o valor a ser restituído, deverá incidir correção monetária, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. Entendimento do enunciado da Súmula no 35 do STJ.

4. Correção monetária e juros. Não havendo disposição clara sobre a atualização das parcelas pagas, este eg. TJDFT tem decidido em situações análogas que o índice a ser utilizado para a correção monetária dos valores a serem restituídos, é o INPC, “por ser o índice que melhor reflete a reposição do valor da moeda.” (Acórdão no 1315929, Relatora LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível) e os juros moratórios devem ser “computados a partir do 31o dia após dia do encerramento do grupo, quando restou configurada a mora da administradora doconsórcio.” (Acórdão 1791839, Relator JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível).

5. Quanto à retenção da cláusula penal, correto o entendimento do douto sentenciante, porquanto seu fundamento se baseou nos termos estipulados contrato, sobretudo, no item n.o 150 que prevê expressamente a aplicação da multa de 10% sobre o montante líquido a ser restituído.

6. Afastada a pretensão recursal no que tange à condenação do banco consorciado ao pagamento de indenização a título de danos morais, porquanto não comprovados tais danos supostamente experimentados pela recorrente.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.